Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701302-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marco Antônio de Arruda Agravado: Condomínio Quintas Interlagos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio de Arruda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0036324-68.2010.8.07.0001, assim redigida: “Não é possível decidir novamente questões já resolvidas no processo (art. 505, CPC). Já é a terceira vez que o executado alega a impenhorabilidade do bem arrematado. Conforme já esclarecido nas decisões de id’s 42535707 e 55311954, a arrematação é perfeita e irretratável. Não se pode admitir que, após a arrematação, a expedição de auto, carta e mandado de imissão na posse, o executado apresente petição questionando, mais uma vez, a impenhorabilidade do bem. Como também já consignado nas decisões anteriores, o executado confunde conceitos jurídicos importantes. Possibilidade de alegação a qualquer tempo não anula a estabilidade das decisões. Assim, mesmo que encerrado o prazo de 15 dias após a penhora, o executado realmente poderia ter trazido à tona a questão da impenhorabilidade. Contudo, não pode fazê-lo após o prazo para impugnação do auto, pois, por expressa disposição legal, não se discutem questões relativas à expropriação após o transcurso desse prazo. Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, a mera afirmação de insuficiência financeira não evidencia a dificuldade alegada pelo executado. Considerando que reside em bairro típico de classe média e não demonstrou a existência de despesas que comprometam sua renda a ponto de justificar o benefício requerido, concedo-lhe o prazo de 15 dias para comprovar cabalmente que não tem condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e/ou familiar. Sem prejuízo, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para indicar dados bancários para a transferência do valor penhorado no id 66552125, apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens do executado passíveis de penhora.” Alega o recorrente (Id. 19017609), em breve síntese, residir no imóvel objeto de penhora pelo Juízo singular. Sustenta assim tratar-se de bem de família, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade do referido bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja desconstituída a penhora determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18973970). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Como bem consignou a decisão impugnada, a alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 58371 no 2o Cartório de Registro Imóveis do Distrito Federal por consistir em bem de família legal já foi previamente decidida no curso do cumprimento de sentença. A propósito, a partir da análise dos autos do processo principal, verifica-se que no dia 5 de dezembro de 2019 o agravante sustentou a impenhorabilidade do imóvel em questão sob o fundamento de que se tratava de bem de família legal (Id. 51573479 dos autos do processo principal), tendo o Juízo singular proferido decisão, por meio da qual afastou a aludida alegação de impenhorabilidade, senão vejamos (Id. 55311954 dos autos do processo principal): “Não importa o nome que o executado queira dar às suas petições. Se o seu conteúdo é o mesmo, as decisões anteriores acerca dele permanecem válidas. Há muito pouco tempo (decisão do ID 42535707), o executado já foi alertado de que a arrematação é perfeita e irretratável. Não se pode admitir que, após a arrematação, a expedição de auto, carta e mandado de imissão na posse, o executado apresente petição questionando, mais uma vez, a impenhorabilidade do bem. Como também já consignado na decisão anterior, o executado confunde conceitos jurídicos importantes. Possibilidade de alegação a qualquer tempo não anula a estabilidade das decisões. Assim, mesmo que encerrado o prazo de 15 (quinze) dias após a penhora, o executado realmente poderia ter trazido à tona a questão da impenhorabilidade. Contudo, não pode fazê-lo após o prazo para impugnação do auto, pois, por expressa disposição legal, não se discutem questões relativas à expropriação após o transcurso desse prazo. Ademais, alegação a qualquer tempo não significa alegação repetida. Em sua obscura petição anterior, chamada de ação de imissão na posse e com pedido de citação, o executado já havia alegado a impenhorabilidade. Em seguida, já havia sido afirmado por decisão que essa tese não pode ser analisada neste momento. Assim, é juridicamente incabível a insistência do devedor quanto ao mesmo tema. A julgar por sua tese, e de seu advogado, ainda que o STF tivesse corroborado a possibilidade de penhora, ele poderia propor nova petição alegando a mesma coisa um dia após o trânsito em julgado da decisão. Afinal, matérias passíveis de alegação a qualquer tempo foram tratadas, em sua petição, como algo capaz de suplantar todos os demais princípios e regras do Direito. Assim, se houve insatisfação com as conclusões da decisão do ID 42535707, cabia ao executado interpor recurso e afirmar perante o Tribunal a possibilidade de discutir, quando bem entender, a impenhorabilidade do bem. Como não o fez, sua insistência no tema não tem o condão de mudar a aplicação das regras e princípios, por este juízo. Prosseguindo com o trâmite regular deste processo, registro que o executado não se manifestou, nos autos, acerca da recuperação de seus pertences deixados no imóvel. Caso não o tenha feito nem extrajudicialmente, por meio de contato com a síndica do edifício, os bens podem se considerar abandonados, estando à disposição do Condomínio para fazer com eles o que melhor lhe aprouver. Ainda, apesar do conteúdo do despacho anterior, não está configurada a hipótese do art. 921, III, CPC. Afinal, é impossível afirmar que o executado não possui bens penhoráveis, dado que não houve busca por qualquer bem do executado neste processo, sequer as mais básicas, como ativos financeiros, veículos, ou outros imóveis que não aquele já arrematado. Assim, o que tem ocorrido é uma inexplicável inércia do credor de indicar bens para continuar com a execução, apesar de afirmar que a dívida ainda não está satisfeita. Portanto, para que este processo possa continuar, intime-se o exequente, na forma do art. 485, §1o, CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Na oportunidade o Juízo singular afirmou que o agravante já havia alegado em oportunidades anteriores a impenhorabilidade do bem e que nova alegação não era admissível após a arrematação do bem e a expedição de mandado de imissão na posse em favor arrematante. Nota-se que não houve a interposição de recurso contra a aludida decisão, tendo havido preclusão, a despeito de nova juntada de petição aos autos (Id. 68396967 dos autos do processo principal). Pelas razões expostas, observada a ocorrência de preclusão, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator